Tribunal: TJBA
Processo: 8115215-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115215-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: MELCKSEDEK PASSOS DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
DJANINE XAVIER PASSOS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA NO WHATSAPP BUSINESS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL – REJEIÇÃO – PERTENCIMENTO AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (META) – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – RESTABELECIMENTO APÓS A SENTENÇA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DA RÉ – CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DO BANIMENTO UNILATERAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO (R$ 10.000,00) – ASTREINTES ADEQUADAS – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC).

1.

O Facebook Brasil possui legitimidade para responder em juízo por demandas que envolvem o aplicativo WhatsApp, por integrarem o mesmo grupo econômico (Meta) e deterem representação no país (CPC, art. 75, X).

2.

O restabelecimento da conta após a sentença não implica perda do objeto, subsistindo o interesse do autor na análise da legalidade do bloqueio e indenização pelos prejuízos sofridos.

3.

A ré não comprovou a violação aos Termos de Serviço que justificasse a exclusão da conta, caracterizando falha na prestação do serviço e prática abusiva (CDC, artigos 6º e 51).

4.

A exclusão imotivada de conta utilizada para fins profissionais gera dano moral indenizável, cujo valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Mantida a obrigação de fazer e a multa cominatória arbitrada em R$ 5.000,00 por dia, por não se revelar desarrazoada.

6.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários para 12% do valor da condenação.

7.

RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8115215-30.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, e Apelado
MELCKSEDEK PASSOS DE ARAÚJO FILHO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA